Tribunal: TJDFT
Processo: 0780391-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.400,00 pelo reparo do veículo do autor. A sentença também julgou improcedente os pedidos contrapostos para condenar o autor ao pagamento de R$ 28.601,75 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
1.1. A parte requerida/embargante alega omissão no acórdão. Afirma que a fixação do ônus de sucumbência deve observar não o valor da causa, mas o benefício econômico em discussão que considera ser a soma dos valores de R$ 1.400,00 (assegurado ao embargante a título de indenização), de R$ 5.000,00 e de R$ 28.601,75 (rejeitados ao embargado, que teve seu pedido contraposto julgado improcedente). Considera que o valor de R$ 600,00 é irrisório e não corresponde ao valor mínimo estabelecido na tabela de honorários da OAB/DF, tampouco ao valor fixado no Decreto Distrital 43.821/2022 para a realização do ato processual de apresentação de contestação (R$ 657,00) e de contrarrazões ao recurso inominado (R$ 986,97) por advogado dativo. Requer a modificação do julgado para a estabelecer a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de pelo menos 10% do benefício econômico em discussão nestes autos (R$ 35.001,75) ou, subsidiariamente, que seja observada pelo menos as referências remuneratórias da tabela de honorários da OAB-DF ou do Decreto Distrital 43.821/2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre.
4. Ao contrário do afirmado pelo embargante. A arbitramento dos honorários de sucumbência não considerou o valor da causa e sim o valor da condenação imposto pela r. sentença.
5. O artigo 55 da Lei 9.099/95 prevê expressamente que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. O afastamento dessa regra é possível diante de casos específicos, onde, por exemplo, a utilização do valor da condenação resultar em honorários irrisórios, como na hipótese dos autos. Por esta razão os valores foram arbitrados por equidade.
6. No caso, a parte recorrente foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 1.400,00, de forma que os honorários foram fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
7. A tabela de honorários proposta pela OAB/DF, embora constitua importante referencial para a remuneração da atividade, não possui caráter vinculante absoluto, devendo ser ponderada à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à baixa complexidade da demanda, ao tempo despendido e ao grau de zelo exigido, sendo desarrazoada a adoção automática de valor elevado quando isso implicar descompasso com o trabalho efetivamente realizado e a baixa complexidade da ação. Por esta mesma razão não devem ser acolhidas as referências remuneratórias do Decreto Distrital 43.821/2022
8. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
9. Embargos rejeitados.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.